Tribunal: STF
Processo: HC 213489
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Thales Soares Vasconcelos e outro, em favor de Juan Pablo de Loiola Bilar, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 728.230/CE.



    Colho da decisão impugnada:



    O paciente alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal a quo na Apelação n. 0058604-31.2008.8.06.0001, em que foi mantida sua condenação “a pena de 20 (vinte) anos, patamar máximo previsto para o delito do art. 159, §1º, CP, em concurso formal com o delito do art. 288, parágrafo único” (fl. 3). 



    Assere a defesa que, “[i]n casu, além da utilização de argumentos genéricos, o antigo advogado equivocou-se inclusive quanto a matéria fática do presente caso. Repito, a nulidade por ausência de defesa técnica neste caso é flagrante” (fl. 6). (eDOC 7)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 14.3.2022. O paciente não recorreu.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    Verificada tonitruante ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Registrou o STJ que “a decisão de inadmissibilidade do recurso especial interposto foi proferida em 9/3/2022, de modo que fica evidenciada a impossibilidade de análise do pleito aqui deduzido, dado que ainda está em curso o lapso para a interposição do respectivo agravo em recurso especial.”



    Inviável o conhecimento do pedido formulado no presente, portanto.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente